Tribunal: CARF
Processo: 11080.724785/2015-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.724785/2015-78
ACÓRDÃO
2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ISMAEL MAGUILNIK
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012, 2013, 2014
VERBAS PAGAS A CONSELHEIROS. CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO
PROFISSIONAL. NATUREZA NÃO INDENIZATÓRIA.
São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho e quaisquer
proventos ou vantagens percebidos, além de verbas, dotações ou auxílios,
para representações ou custeio de despesas necessárias para o exercício
de cargo, função ou emprego.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do Recurso Voluntário e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
2
Trata-se de Auto de Infração, relativo aos exercícios de 2012 a 2014 (anos-
calendários de 2011 a 2013) (e-fls. 02/23), exigindo o recolhimento do imposto de renda de
pessoa física acompanhado de juros de mora e multa proporcional, em virtude de rendimentos
recebidos e classificados indevidamente.
A fiscalização constatou que o contribuinte classificou indevidamente, como
“isentos e não tributáveis”, nas Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos exercícios, rendimentos
recebidos do Conselho Regional de Medicina – CREMERS, sob a denominação de “Verba
Indenizatória” e “Auxílio de Representação”, que são de natureza tributável em razão de não
haver lei que conceda a tais rendimentos a natureza de isentos.
A DRF/POA anexou ao processo o Mandado de Segurança n. 5064289-
20.2015.4.04.7100/RS (e-fls. 382/389) interposto pelo Conselho Regional de Medicina do Estado
do Rio Grande Do Sul – CREMERS contra o Delegado da Receita Federal do Brasil - em Porto
Alegre/RS, distribuído em 19/10/15, requerendo que:
a) As verbas pagas a seus conselheiros a título de “auxílio de representação“ e
“verbas indenizatórias” tenham caráter indenizatório e não representem
acréscimo patrimonial;
b) A inexigibilidade de retenção de imposto de renda e/ou de qualquer outra
incidência tributária sobre tais parcelas.
O pedido de liminar no referido MS foi indeferido em 09/11/15 (e-fl. 383). Na
sentença, foi “concedida parcialmente a segurança para declarar que o valor pago pelo CRM a
seus conselheiros a título de auxílio-representação não se subsome à hipótese de incidência do
imposto de renda, determinando à autoridade coatora que se abstenha de exigir o tributo sobre a
referida rubrica.”.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 8a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o recorrente apresentou recurso voluntário (e-
fls.412/418), alegando, em breve síntese:
a) Que os valores declarados tem caráter indenizatório, servindo para indenizar o
ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício regular dos
conselheiros, que são médicos. “A natureza da verba recebida não é produto do
trabalho, mas substituição de direito não gozado, configurando, como refere o
venerando arresto, a natureza indenizatória, somada ao fato de que o cargo de
conselheiro é honorífico, uma vez que o médico assumindo tal condição perante
o CREMERS, fica muito tempo afastado de sua atividade normal, qual seja, o
exercício da profissão”;
b) Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
3
de Medicina – CFM e consoante ao §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04. Menciona
julgado do STJ;
c) Além disso, ante a natureza indenizatória, não representariam incremento
líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido, não haveria acréscimo de
riqueza nova no caso de indenização (art. 43 do CTN);
d) Defende o afastamento da multa de ofício de 75%, eis que a fonte pagadora é
quem qualificou os pagamentos na condição de isentos e não tributáveis.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
1
CONHECIMENTO
O contribuinte, em sua impugnação, apenas defendeu a natureza indenizatória dos
rendimentos recebidos do CREMERS. É ver trecho do relatório da decisão de piso que resume os
argumentos levantados:
Da Impugnação
O contribuinte interpôs impugnação em 26/06/15 (fls. 339/340) alegando, em
resumo, que:
1) Já havia apresentado, quando intimado através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal, toda a documentação solicitada pela fiscalização.
2) As declarações de IRPF teriam sido efetuadas na forma dos documentos
recebidos da fonte pagadora, ou seja, foram considerados isentos todos os
valores recebidos com escopo nos comprovantes dos anos-calendário 2011, 2012
e 2013 recebidos do CREMERS.
3) A autuação teria sido embasada no art. 43 do Decreto n° 3.000/99 e no art. 37
do mesmo ato legal, que tratam de rendimentos provenientes do trabalho
assalariado e serviços prestados, o que não se coadunaria com a tipificação do
contribuinte na condição de cargo honorífico e temporário, tal como definido pelo
CREMERS.
4) Os rendimentos em discussão teriam claramente natureza indenizatória e não
representariam incremento líquido no patrimônio do declarante; nesse sentido,
não haveria acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
O impugnante requer que seja acolhida a sua impugnação para cancelar todo o
débito fiscal reclamado.
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
4
Como se vê, o contribuinte não questionou em sede de impugnação a multa de
ofício de 75% aplicada no lançamento, trazendo em seu recurso voluntário tal alegação.
Assim sendo, as matérias trazidas apenas em grau de recurso, em relação à qual
não teve oportunidade de conhecer e de se manifestar a autoridade julgadora de primeira
instância, não podem ser apreciadas em sede recursal, em face da ocorrência do fenômeno
processual da preclusão consumativa.
Pelo exposto, tais alegações trazidas no tópico “III- Da multa de 75% aplicada” do
seu recurso encontram-se preclusas, nos termos do art. 16, inciso III c/c art. 17, do Decreto n.
70.235/72, não merecendo, portanto, ser conhecidas.
2
DA INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA
Por ser matéria de ordem pública, enfrento o tema atinente à concomitância.
Deve observar-se que, consoante já atestado pela DRJ, a interposição do processo
judicial n. 5064289-20.2015.4.04.7100/ RS movido pelo CREMERS não implica na renúncia do
contribuinte à esfera administrativa. É ver trecho do acórdão da DRJ:
No presente processo, não há evidência de que o contribuinte tenha renunciado à
esfera administrativa, tendo em vista que:
1) Não há, nos autos, nenhuma informação ou declaração do contribuinte de que
tenha ingressado na esfera judicial para resolução do presente litígio, ou
manifestação de assim vir a proceder, quer com ação individual quer através de
órgão competente para representar judicialmente a categoria médica.
2) Os documentos judiciais anexados na impugnação demonstram que a ação de
Mandado de Segurança (MS) no 5064289-20.2015.4.04.7100/RS foi impetrada
pelo CREMERS, pessoa jurídica de direito público (autarquia federal) e não pelo
impugnante (contribuinte – pessoa física).
3) Não consta, nos autos, nenhum registro do CREMERS de que o Mandado de
Segurança (MS) mencionado acima tenha sido impetrado em nome dos médicos
que atuam como conselheiros, nem como representante nem como substituto
processual dos mesmos (o que, aliás, seria incompatível com a natureza jurídica
desse órgão, como se detalhará adiante neste voto).
4) A sentença, anexada à impugnação, registra que o MS foi impetrado pelo
CREMERS, na qualidade de pessoa jurídica e sujeito passivo responsável tributário
pela retenção na fonte do imposto de renda (IRRF) sobre as verbas pagas a seus
conselheiros, requerendo uma declaração judicial de que essas verbas pagas a
título de “auxílio de representação” e “verbas indenizatórias” fossem
consideradas de caráter indenizatório e não representem acréscimo patrimonial,
para o fim de ser inexigível, pela autoridade tributária, do CREMERS como fonte
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
5
pagadora, a retenção do imposto de renda e/ou de qualquer outra incidência
tributária sobre tais parcelas.
Por sua vez, a sentença, nesse MS, faz coisa julgada entre as partes [art. 506 da Lei
no 13.105/15 (Código de Processo Civil)], dentro dos limites subjetivos da ação e,
portanto, os seus efeitos restringem-se à UNIÃO e ao CREMERS; ou seja, a coisa
julgada nesse MS, quando definitiva a sentença, não teria efeito erga omnes, não
sendo, portanto, os seus efeitos extensivos aos conselheiros do CREMERS [na
qualidade de contribuintes do imposto de renda de pessoa física (IRPF)].
5) Os Conselhos de Fiscalização Profissional (fiscalização de profissões
regulamentadas como no caso do CREMERS) nem mesmo poderiam, de modo
algum, advogar em nome dos seus conselheiros ou registrados, por não se
equipararem nem à entidades sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional
(que podem atuar como substitutos processuais – alínea “b” do inciso LXX do art.
5o da CF/88 e inciso III do art. 8o da CF/88) nem à associações (que podem atuar
como representantes processuais, neste caso com autorização expressa dos
associados – inciso XXI e alínea “b” do inciso LXX, ambos do art. 5o da CF/88). O
processo foi impetrado pelo CREMERS, autarquia federal, e não pelo contribuinte
– pessoa física.
É fato incontroverso que o processo foi impetrado elo CREMERS, pessoa jurídica de
direito público e não consta, nos autos, nenhum registro do CREMERS de que o Mandado de
Segurança mencionado acima tenha sido impetrado em nome dos médicos que atuam como
conselheiros ou que o contribuinte tenha ingressado na esfera judicial para resolução do presente
litígio.
O Conselho exerce a atividade de fiscalização do exercício profissional, não se
equipara a associações, entidades sindicais ou entidades de classe de âmbito nacional. Dessa
forma, a pretensão jurisdicional pleiteada pelo CREMERS em seu nome não pode ter como titular
os seus conselheiros ou os profissionais inscritos.
Diante desse contexto, entendo que não deve incidir o enunciado da Súmula CARF
n. 1, nem a legislação que dispõe sobre a concomitância de instâncias administrativa e judicial,
porque os elementos constantes dos autos apontam que a propositura da ação judicial não foi
feita pelo sujeito passivo contribuinte, ora recorrente.
Por todo o exposto, não há concomitância de instâncias administrativa e judicial.
3
MÉRITO
O recorrente alega que os valores recebidos do CREMERS a título de “auxílio de
representação” e “verba indenizatória” possuem caráter indenizatório, servindo para indenizar o
ônus diante de uma atividade absolutamente ordinária ao ofício regular dos conselheiros, que são
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
6
médicos. Ante a natureza indenizatória, não representariam incremento líquido no patrimônio do
declarante, não havendo acréscimo de riqueza nova no caso de indenização.
Inclusive, a fonte pagadora (CREMERS) enquadra os valores por ele recebidos na
condição de isento e não tributáveis, conforme orientação do Conselho Federal de Medicina –
CFM e consoante ao §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04.
Não há como prover o recurso, porquanto a decisão a quo mostra-se escorreita.
Nos termos do art. 1o da Resolução CREMERS 004/2012, a “verba indenizatória” é
paga “pelo comparecimento de conselheiros em sessões plenárias, reuniões de diretoria, encontros
nacionais dos Conselhos de Medicina e reuniões ou atividades individuais mediante convocação”.
O “auxílio de representação”, por sua vez, visa a “cobertura de despesas com locomoção e refeição
na cidade de origem, quando da representação em eventos, atividades internas e externas ou
relacionadas à apuração em sindicâncias e processos”.
Conforme bem exposto pela DRJ, os rendimentos recebidos pelo contribuinte a
título de “verba de indenização” e “auxílio de representação”, na qualidade de Conselheiro do
CREMERS, são tributáveis por expressa disposição legal (incisos I, X e alínea “b” do inciso XIII do
art. 43 do RIR/99, vigente à época) e não se enquadram em nenhuma hipótese de isenção prevista
na legislação. É ver:
Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções,
e quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como:
I - salários, ordenados, vencimentos, soldos, soldadas, vantagens, subsídios,
honorários, diárias de comparecimento, bolsas de estudo e de pesquisa,
remuneração de estagiários; (...)
X - verbas, dotações ou auxílios, para representações ou custeio de despesas
necessárias para o exercício de cargo, função ou emprego;
(...)
XIII - as remunerações relativas à prestação de serviço por:
(...)
b) conselheiros fiscais e de administração, quando decorrentes de obrigação
contratual ou estatutária; - grifou-se
A denominação dos rendimentos não tem o condão de alterar a sua real natureza
jurídica (art. 4o c/c art. 109 e § 1o, do art. 43, do CTN). Isto é, o fato de estar definida formalmente
como verba “indenizatória”, nas normas emanadas pelo Conselho Federal de Medicina, não
significa que ele será isento de tributação.
Como reconhecido pelo próprio contribuinte em sua peça recursal, a fonte
pagadora é responsável pela antecipação, e não pelo pagamento, do tributo incidente sobre os
rendimentos pagos ao recorrente.
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
7
Assim, cabe ao contribuinte, e não à fonte pagadora, o correto enquadramento
tributável de seus rendimentos, certificando-se de que a legislação tributária em vigor permite
que tais ou quais rendimentos auferidos sejam considerados isentos de imposto de renda. É nesse
sentido o teor da Súmula CARF n. 12:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na
pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à
respectiva retenção.
Independente do fato de o recorrente ter utilizado documento errôneo fornecido
pela fonte pagadora, informando que os rendimentos seriam “isentos ou não tributáveis”, é
incumbência do Contribuinte o correto preenchimento das Declarações Ajuste Anual.
O aludido §3o do art. 2o da Lei n. 11.000/04 permite aos Conselhos normatizarem a
concessão de jetons e auxílios representação, para fins de, por exemplo, fixar “o valor máximo
para todos os Conselhos Regionais”. Contudo, não tem o condão de alterar o fato gerador do
tributo.
Como bem pontuado pela DRJ, o recebimento das verbas causa o aumento
patrimonial do recorrente (art. 43 do CTN), restando, portanto, caracterizado o fato gerador do
IRPF e inexistente uma Lei Federal mencionando expressamente a isenção para as verbas:
O aumento patrimonial pela atuação do médico como conselheiro decorre do
próprio recebimento da “verba de indenização”, daí surgindo o fato gerador da
obrigação tributária principal. O caráter honorífico do cargo de conselheiro
somente tem relevância no âmbito interno da instituição não tendo o condão de
definir a natureza tributável do rendimento percebido. Portanto, a “verba de
indenização”, gerando aumento patrimonial ao conselheiro, tem caráter
remuneratório e se constitui em rendimento de natureza tributável.
Do mesmo modo, o argumento de que os valores indenizam a perda de receita que
obteria em sua atuação como médico, não descaracteriza o fato gerador do imposto sobre a
renda. Ou seja, mesmo que se alcance maior ou igual remuneração mediante o exercício de outra
atividade laboral, o que pode acontecer em qualquer hipótese, tem-se a incidência do IRPF, no
particular, por tratar-se de remuneração decorrente da prestação de serviços para a autarquia
(CREMERS), como Conselheiro.
4
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relativas à multa de ofício e negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.085 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.724785/2015-78
8

Fl. 429
DF CARF MF
Original